Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal do júri. Lesões corporais leves e graves. Decisão do conselho de sentença. Penas. Circunstâncias judiciais negativas. Confissão. Extinção da pena.

1 - Decisão do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - e amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.

2 – A pluralidade de agentes que participou do conflito armado, causando as lesões corporais sofridas pelas vítimas, é circunstância judicial apta a elevar a pena-base, pela maior probabilidade de sucesso da empreitada criminosa.

3 - A atenuante da confissão, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo, deve ser considerada.

4 - Se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42, e CPP, art. 61).

5 - Apelação provida.